Tribunal: TJDFT
Processo: 0703532-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, DO CPC. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. ART. 1o DO CDC – LEI No 8078/90. NORMAS DE ORDEM PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. DEFESA DO CONSUMIDOR RÉU. ART. 6o VIII C/C ART. 51 XV DO CPC. NULIDADE DA CLÁUSULA DE FORO PREVISTA NO CONTRATO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJDFT. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de relação de consumo na qual o consumidor figura no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício e, por conseguinte, afasta o disposto na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
2. O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa igualar o consumidor, parte hipossuficiente, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. Previsão expressa do art. 63§3o, do CPC.
3. O trâmite de processo em foro distinto do domicílio do consumidor resulta em desvantagem particularmente notável que acarreta sacrifício desproporcional para a defesa, dificultando-lhe o acesso à Justiça, em flagrante afronta ao princípio da facilitação do acesso ao Poder Judiciário, cujas regras são de ordem pública, a justificar o controle de ofício da competência (CDC, art. 6o, VIII).
4. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Agravo de instrumento desprovido.